Tribunal: CARF
Processo: 16692.720968/2014-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.720968/2014-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.897 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrente
ATACADAO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO A MAIOR.
COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA NOS AUTOS.
Não tendo sido comprovada pelo contribuinte a liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado, não há como se reconhecer o pagamento a maior alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém
(“DRJ/BEL”), o qual será complementado ao final:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.720968/2014-59
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.897 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720968/2014-59

Trata o presente acórdão da Manifestação de Inconformidade apresentada pela pessoa
jurídica ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, CNPJ
75.315.333/0001-09, contra o Despacho Decisório às fls. 12, número de rastreamento
849815056, o que não reconheceu o crédito pleiteado e não homologou a compensação
declarada no PERDCOMP 34564.23937.070709.1.7.04-4649.
DO DESPACHO DECISÓRIO
O crédito pleiteado, no valor de 1.318.851,53, tem origem o Pagamento Indevido ou a
Maior no valor de R$ 10.830.118,09, realizado em 30/04/2008, período de apuração
31/03/2008, sob código de receita 0220.
Entretanto, o pagamento foi totalmente utilizado na quitação de débitos do contribuinte,
não restando saldo a utilizar.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em sua Manifestação de Inconformidade, às fls. 17 a 28, a recorrente apresenta os
seguintes argumentos:
1. A superficial e incorreta análise eletrônica do processo, realizada apenas pelos
sistemas informatizados do Fisco Federal, acarreta em gritantes equívocos da aplicação
da norma tributária, retirando, indevida e ilegalmente, direitos da impugnante;
2. O despacho decisório, para justificar a não homologação das DCOMPs
33390.10074.240111.1.3.04-2824 (fl. 04 a 08) e 35518.81603.010413.1.2.04-6045 (fl.
09 a 11), baseou-se na análise do PERDCOMP n° 26228.08842.250210.1.3.04-7790, o
qual é desconhecido pela recorrente;
3. A impugnante buscou por diversas formas obter informações acerca do PERDCOMP
n° 26228.08842.250210.1.3.04-7790, tendo em vista que este informe teria motivado a
não homologação das DCOMPs citadas no referido despacho;
4. As tentativas foram em vão, pois compareceu diversas vezes junto ao CAC, momento
em que o atendimento informou que se tratava de documento apresentado por outro
contribuinte;
5. Em vista do vício acima relatado, a impugnante buscou informações sobre os
eventuais despachos decisórios que teriam sido proferidos, em tese, pelo Fisco, para
tentar identificar a acusação que estaria lhe sendo imposta, mas descobriu que nenhum
despacho decisório vinculado aos PERDCOMPs acima teria sido proferido;
6. O vício é insanável, na medida que o indeferimento do PERDCOMP foi fundado em
erro quando o Fisco Federal tomou por base PERDCOMP estranho ao contribuinte.
Tanto saiu do curso normal, que o próprio despacho decisório menciona duas DCOMPs
que o mesmo sistema aponta a ausência de despacho decisório;
7. Patente o desrespeito ao devido processo legal, bem como cerceado o direito de
defesa da impugnante, vez que negou o Fisco o acesso à própria DCOMP que teria sido
analisada no despacho decisório em questão, sob o fundamento de que por pertencer a
outro contribuinte, estaria tal informe protegido por sigilo fiscal;
8. Torna-se necessário o cancelamento do despacho proferido, excluindo qualquer
informação acerca do PERDCOMP no 26228.08842.250210.1.3.04-7790, por ser
totalmente estranho à impugnante, sendo apresentado por contribuinte diverso;
9. Necessária também a reconsideração no que tange a supostas decisões proferidas nos
PERDCOMPs 35518.81603.010413.1.2.04-6045 e 33390.10074.240111.1.3.04-2824,
tendo em vista que jamais foram proferidas;
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.897 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720968/2014-59

10. Os vícios apontados merecem reparo, com o único intuito de não ferir direito líquido
e certo da impugnante, devendo ainda ser processado o PERDCOMP de forma correta,
exercendo assim o direito da impugnante, com a devida compensação;
11. A devolução do prazo da impugnante, vez que utilizou o tempo para buscar
informações sobre PERDCOMP estranho, além de buscar despachos decisórios em
processos que jamais os tiveram.
12. Caso fosse possível sanar os vícios aqui já expostos, passa a debater o direito ao
legítimo crédito;
DO PERDCOMP 33390.10074.240111.1.3.04-2824
13. Na DCTF de março/2008, a recorrente declarou o valor de R$ 10.830.118,09 de
IRPJ a pagar no 1o trimestre de 2008, mas na DIPJ 2009, ficha 12a – Cálculo do
Imposto de Renda sobre o Lucro Real', linha "20 - Imposto de renda a pagar" o valor
apurado é de R$ 9.672.878,61;
14. Na DIPJ é identificada a base de cálculo do tributo e nela são informados
faturamento, despesas dedutivas, adições e exclusões, permitindo ao Fisco o
conhecimento da base tributável;
15. Considerando que a recorrente apurou valor de R$ 9.672.878,61 mas recolheu R$
10.830.118,09, resta configurado o pagamento a maior;
DO PERDCOMP 35518.81603.010413.1.2.04-6045
16. No mesmo sentido, quanto à PERDCOMP 35518.81603.010413.1.2.04-6045,
também é certo o direito da impugnante em efetuar a compensação, pois a DIPJ 2009,
ano calendário de 2008, aponta a retenção na fonte no valor de R$ 1.585.949,98,
enquanto a impugnante sofreu retenções no valor de R$ 1.613.052,45, o que constitui
direito complementar no valor de R$ 27.102,47;
17. O quadro abaixo demonstra as retenções na fonte:

18. A diferença entre as retenções efetivamente sofridas pela impugnante no valor de R$
1.613.052,45, diverge do valor constante da DIPJ 2009, ano calendário de 2008, na
ficha "12A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real" que dispõe em sua linha
"14 (-) Imp. de Renda Ret. na Fonte", que perfaz o valor de R$ 1.585.949,98, em uma
diferença de R$ 27.102,47, restando demonstrado o direito à restituição;
DO DIREITO
19. O tema já foi objeto do processo 10880.693.237/2009-62, bem como tal processo
decidiu por não autorizar a compensação. Porém, não tinha o Fisco analisado os pontos
aqui trazidos, devendo agora, portanto, autorizar a correta compensação;
20. Cabe reexame da matéria, pois ocorreu um indeferimento escorado em erro de fato,
com os vícios aqui apontados, além de julgado indeferimento por força de um despacho
contendo vícios formais insanáveis;
DO PEDIDO
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.897 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720968/2014-59

Diante dos argumentos expostos, requer o cancelamento do Despacho Decisório ou que
seja deferido os créditos tratados nos PERDCOMPs 35518.81603.010413.1.2.04-6045 e
33390.10074.240111.1.3.04-2824, homologando-se os débitos compensados.
[grifos constam do original]
Em sessão de 27/08/2019, a DRJ/BEL julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte. Nos fundamentos do voto do relator (fls. 83/86 do e-processo):
DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
A recorrente requer a nulidade do Despacho Decisório alegando vício insanável tendo
em vista o despacho às fls. 13 citar no campo "Identificador do PER/DCOMP em
análise 26228.08842.250210.1.304-7790", PERDCOMP apresentado por outra pessoa
jurídica.
Embora o Despacho Decisório cite um PERDCOMP (26228.08842.250210.1.3.04-
7790) transmitido por outra pessoa jurídica, está devidamente identificado no quadro
"PER/DCOMP
COM
DEMONSTRATIVO
DE
CRÉDITO"
o
PERDCOMP
34564.23937.070409.1.7.04-4649, no qual a recorrente pleiteia o crédito no valor de R$
1.318.851,53, a ser aproveitado para as compensações objeto dos PERDCOMPs
35518.81603.010413.1.2.04-6045 e 33390.10074.240111.1.3.04-2824.
Verifica-se, ainda, que todas as demais informações contidas no referido despacho, em
especial aquelas contidas nos quadros 3 - Fundamentação, Enquadramento Legal e
Proposição e 4 - Decisão, Ciência e Ordem de Intimação, reportam-se ao PERDCOMP
34564.23937.070409.1.7.04-4649 e ao processo no 10880.693.237/2009-62, no qual o
referido PERDCOMP é tratado.
Ou seja, embora o Despacho Decisório apresente o no do PERDCOMP
26228.08842.250210.1.3.04-7790, todas as informações nele constantes referem-se à
recorrente a aos PERDCOMPs por ela transmitidos e não ao PERDCOMP citado por
engano ou ao contribuinte que o transmitiu.
Desta forma, constam do Despacho Decisório às fls. 13 todas as informações
necessárias à recorrente para que esta exercesse plenamente seu direito à ampla defesa e
ao contraditório e o fato do despacho citar PERDCOMP emitido por outro contribuinte
em nada afetou o exercício deste direito.
Por outro lado, emitido o Despacho Decisório, eventuais irregularidades, incorreções ou
omissões diferentes das previstas no art. 59 não implicariam nulidade e poderiam ser
sanadas, caso o sujeito passivo houvesse sido prejudicado, como determina o art. 60 do
mesmo decreto:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio.
Dessa forma, no caso tratado, como o ato de lançamento foi emitido por autoridade
administrativa competente e não se constata prejuízo à recorrente, não há nulidade a ser
cogitada, afastando-se de plano sua ocorrência.
DO MÉRITO
DO PERDCOMP 33390.10074.240111.1.3.04-2824

Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.897 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720968/2014-59

Em consulta aos sistemas da Receita Federal do Brasil, confirmou-se que a totalidade do
pagamento utilizado como origem do crédito pleiteado foi utilizado para quitação de
débitos do contribuinte:

O valor do pagamento é compatível com o débito, confessado em DCTF, de IRPJ para o
1o trimestre de 2008, conforme declarado em DCTF:

A recorrente alega que na DCTF de março/2008 declarou o valor de R$ 10.830.118,09
de IRPJ a pagar no 1o trimestre de 2008, mas na DIPJ 2009, ficha 12a – Cálculo do
Imposto de Renda sobre o Lucro Real', linha "20 - Imposto de renda a pagar" o valor
apurado é de R$ 9.672.878,61.
Entretanto, não apresentou quaisquer documentos comprobatórios da apuração do IRPJ,
nem justificou a divergência em relação à DCTF .
Cabe ressaltar que a DCTF configura confissão de dívida e constitui instrumento hábil e
suficiente para a exigência do crédito tributário, tal como previsto no Decreto-Lei n°
2.124/1984, art. 5o, § 1o, enquanto a DIPJ apresenta natureza informativa.
Conclui-se, portanto, que o crédito pleiteado carece dos requisitos de certeza e liquidez
exigidos nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional para reconhecimento e
aproveitamento para fins de compensação.
DO PERDCOMP 35518.81603.010413.1.2.04-6045
Quanto ao PERDCOMP 35518.81603.010413.1.2.04-6045, alega a recorrente que, no
ano calendário de 2008, declarou na DIPJ 2009 retenção na fonte no total de R$
1.585.949,98, enquanto, na verdade, sofreu retenções no valor de R$ 1.613.052,45, o
que constituiria direito complementar no valor de R$ 27.102,47.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.897 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720968/2014-59

Entretanto, o regime de tributação das retenções na fonte determina que o imposto
retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual, tendo em visto que o IR retido na fonte tem natureza de antecipação do IRPJ
devido.
Uma vez que a recorrente argúi que declarou o valor de retenção na fonte a menor,
deveria ter retificado sua DIPJ 2009 para apurar corretamente o IRPJ a pagar, mediante
a retificação do valor das retenções na fonte.
Nesse caso, a recorrente somente teria direito à restituição caso apurasse Saldo Negativo
de Imposto de Renda, não constituindo o valor a menor que por ventura tenha
declarado, por si só, crédito sujeito à restituição.
Além disso, o PERDCOMP 3551881603.010413.1.2.04-6045 informa como tipo de
crédito Pagamento Indevido ou a Maior, o qual não se coaduna com as informações
prestadas pela recorrente.
Por fim, cabe ressaltar que os PERDCOMPs 35518.81603.010413.1.2.04- 6045 e
33390.10074.240111.1.3.04-2824
foram
vinculados
ao
PERDCOMP
34564.23937.070409.1.7.04-4649,
o
qual
foi
objeto
do
processo
no
10880.693.237/2009-62 e para o qual foi emitido o Despacho Decisório às fls. 12.
Conforme informado no referido despacho, o crédito não foi reconhecido pois o
pagamento indevido informado como origem foi integralmente utilizado na quitação de
débitos da recorrente.
Analisando o PERDCOMP 34564.23937.070409.1.7.04-4649, verifica-se que foi
pleiteado crédito no valor de R$ 1.318.851,53 e informado débito para compensação no
exato mesmo valor.
Assim, ainda que o crédito fosse reconhecido, ele teria sido totalmente consumido no
mesmo PERDCOMP e não restaria saldo a restituir ou para efetuar as compensações
pleiteadas
nos
PERDCOMPs
35518.81603.010413.1.2.04-6045
e
33390.10074.240111.1.3.04-2824.
Irresignado, o contribuinte apresentou então recurso voluntário no qual reitera a
legitimidade do direito creditório pleiteado em razão do pagamento a maior do débito 0220
referente ao primeiro trimestre de 2008. É importante ressaltar que o acórdão da DRJ/BEL
dividiu o seu voto a partir da análise de cada uma das PER/DCOMP’s transmitidas, mas o
contribuinte somente se insurgiu em suas razões de defesa contra uma delas, mais
especificamente a de no 33390.10074.240111.1.3.04-2824. Assim, com relação aos argumentos
atinentes à PER/DCOMP no 35518.81603.010413.1.2.04-6045 não houve irresignação.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.897 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720968/2014-59

Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
02/03/2020 (fls. 91 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
27/03/2020 (fls. 93 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como visto pelo breve relato dos autos, a grande questão dos autos se volta para o
reconhecimento de um suposto direito creditório decorrente de pagamento indevido realizado
sob o código 0220 – “IRPJ - PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL – ENTIDADES NÃO
FINANCEIRAS – BALANÇO TRIMESTRAL” consubstanciado na PER/DCOMP no
34564.23937.070409.1.7.04-4649.
O fundamento pelo qual o direito creditório não foi reconhecido foi o seguinte
(fls. 13 do e-processo):

Desde já, convém ressaltar que não consta das mencionadas folhas 12 cópia
integral do processo administrativo no 10880.693.237/2009-62, no qual o direito creditório já
teria sido supostamente analisado, mas apenas cópia do despacho decisório no 849815056 (fls. 12
do e-processo):
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.897 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720968/2014-59

Perceba-se que ambos os despachos decisórios têm por objeto o mesmo tipo de
crédito (pagamento indevido ou a maior), mesmo código de receita (0220 – IRPJ - PJ
OBRIGADAS AO LUCRO REAL – ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS – BALANÇO
TRIMESTRAL), mesmo período (terceiro trimestre de 2008) e a mesma PER/DCOMP no
34564.23937.070409.1.7.04-4649.
Ao analisar a questão, a DRJ/BEL verificou que o contribuinte teria transmitido
ainda em 07/04/2009, a PER/DCOMP no 34564.23937.070409.1.7.04-4649, mas com o não
reconhecimento do direito creditório e a não homologação do débito que se pretendia compensar,
o contribuinte transmitiu duas novas PER/DCOMP’ de no 33390.10074.240111.1.3.04-2824 e
35518.81603.010413.1.2.04-6045, por meio das quais pretendeu-se novamente a utilização
daquele mesmo débito indeferido anteriormente.
Vejamos o demonstrativo de crédito de cada uma dessas PER/DCOMP’s (fls. 5/11
do e-processo):
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.897 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720968/2014-59

Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.897 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720968/2014-59

Observe que o direito creditório decorre exatamente do mesmo DARF código de
receita 0220, referente ao primeiro trimestre de 2008, no montante de R$ 10.830.118,09.
Em um primeiro momento, nos parece que a análise do direito creditório objeto
dos presentes autos encontra-se vinculada ao que fora decidido no processo administrativo no
10880.693.237/2009-62, cujo objeto envolvia exatamente este mesmo crédito. Todavia, levando
em consideração que a DRJ/BEL superou essa questão e realizou a sua análise, não nos parece
que seja o caso de vincular a presente análise ao que fora decidido anteriormente.
Pois bem, a DRJ/BEL dividiu a análise de cada uma das PER/DCOMP’s objeto
dos presentes autos em tópico específico, mas o contribuinte apenas se manifestou a respeito do
que fora aduzido com relação à PER/DCOMP no 33390.10074.240111.1.3.04-2824, a qual será
analisada a seguir,
PER/DCOMP 33390.10074.240111.1.3.04-2824
Vejamos mais uma vez o que consta do acórdão recorrido a respeito da aludida
declaração de compensação (fls. 85/86 do e-processo):
Em consulta aos sistemas da Receita Federal do Brasil, confirmou-se que a totalidade do
pagamento utilizado como origem do crédito pleiteado foi utilizado para quitação de
débitos do contribuinte:

O valor do pagamento é compatível com o débito, confessado em DCTF, de IRPJ para o
1o trimestre de 2008, conforme declarado em DCTF:
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.897 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720968/2014-59

A recorrente alega que na DCTF de março/2008 declarou o valor de R$ 10.830.118,09
de IRPJ a pagar no 1o trimestre de 2008, mas na DIPJ 2009, ficha 12a – Cálculo do
Imposto de Renda sobre o Lucro Real', linha "20 - Imposto de renda a pagar" o valor
apurado é de R$ 9.672.878,61.
Entretanto, não apresentou quaisquer documentos comprobatórios da apuração do IRPJ,
nem justificou a divergência em relação à DCTF .
Cabe ressaltar que a DCTF configura confissão de dívida e constitui instrumento hábil e
suficiente para a exigência do crédito tributário, tal como previsto no Decreto-Lei n°
2.124/1984, art. 5o, § 1o, enquanto a DIPJ apresenta natureza informativa.
Conclui-se, portanto, que o crédito pleiteado carece dos requisitos de certeza e liquidez
exigidos nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional para reconhecimento e
aproveitamento para fins de compensação.
Como se percebe, o contribuinte pretende que seja reconhecido um crédito
decorrente de um pagamento a maior, o qual todavia fora declarado em DCTF e não fora
retificado.
De início, destaque-se que o acórdão recorrido está absolutamente correto ao
asseverar que a DIPJ possui caráter meramente informativo, de modo que as informações dela
constantes não são por si só suficientes para refutar o que fora confessado em DCTF.
Nesse ponto, a ressalva de que o contribuinte “não apresentou quaisquer
documentos comprobatórios da apuração do IRPJ, nem justificou a divergência em relação à
DCTF” (fls. 85 do e-processo) é extremamente relevante, tendo em vista ser ônus do
contribuinte comprovar que teria cometido um equívoco no preenchimento de sua declaração.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente deste mesmo conselheiro relator:
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. Incumbe ao sujeito
passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência
do crédito ,que alega possuir junto Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa. Apenas os créditos líquidos e certos
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.897 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720968/2014-59

são passíveis de compensação tributária, conforme artigo 170 do Código Tributário
Nacional. (Acórdão no 1301-005.731. Sessão de 16/09/2021)
Contrapondo-se ao que fora advertido pela DRJ/BEL, o contribuinte apresentou
em sede de recurso voluntário além da DCTF, DIPJ e DARF, o seu Lalur devidamente
escriturado e assinado.
Sobre essa questão, nos parece que existem duas correntes de entendimento no
CARF.
A primeira no sentido de que as alterações promovidas para redução do tributo
devido devem ser comprovadas por meio da escrita contábil:
SALDO NEGATIVO. ERRO DE FATO NÃO COMPROVADO. A DIPJ retificadora
apresentada anos antes da emissão do despacho decisório, já recepcionada,
processada e liberada pela RFB, associada à apresentação de cópia autenticada do
LALUR assinada pelo representante legal da empresa e seu responsável contábil
são fortes indícios, mas são insuficientes à demonstração do erro de fato contido na
DCTF, quando não acompanhados tais documentos da escrituração contábil e
documentação de suporte dos lançamentos nela contida. (Acórdão no 1401-006.366.
Sessão de 14/12/2022)
A segunda que entende possível a prova do equívoco por meio da escrita fiscal
quando as informações constantes da DIPJ e do Lalur são coincidentes:
COMPENSAÇÃO. INDÉBITO RELATIVO À SALDO DE AJUSTE. LIQUIDEZ E
CERTEZA. DEMONSTRAÇÃO. Impõe-se o reconhecimento do direito creditório
quando demonstrada a existência, liquidez e certeza deste, mesmo que mediante
exibição apenas da escrita fiscal, uma vez que inconteste já que a DIPJ e o LALUR
exibidos, foram escriturados antes do despacho decisório (a DIPJ foi, inclusive,
transmitida antes deste). (Acórdão no 1302-005.688 Sessão de 19/08/2021)
Do voto condutor deste último acórdão, extrai-se o seguinte acerto:
Este Relator, vale destacar, vem sendo muito mais rígido em processos de
compensação, considerando, via de regra, imprescindível a produção de prova contábil a
demonstrar a liquidez e certeza do direito creditório. Mas, no caso vertente, a se
considerar que o livro fiscal acima mencionado nunca foi objeto de qualquer
retificação (ao menos inexiste, no feito, elementos que demonstrem o contrário) e
que, mais, a DIPJ retificadora refletiu, a risca, a apuração retratado no aludido
LALUR, a liquidez e certeza do crédito pleiteado se torna evidente.
Perceba-se que para a corrente que entende possível a comprovação do direito
creditório por meio da apresentação de DIPJ e Lalur, cujo os valores sejam coincidentes, é
imprescindível que ambos os documentos tenham sido apresentados antes do despacho decisório
e não tenham sido objeto de retificação.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.897 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720968/2014-59

Ocorre que no presente caso o Lalur acostado aos autos (fls. 155/168 do e-
processo), apesar de assinado por representante legal da empresa e por contabilista legalmente
habilitado não encontra-se assinado, de modo que não é possível identificar se ele fora realmente
apresentado à época dos fatos.
Em sendo assim, no contexto dos presentes autos, a escrita contábil da pessoa
jurídica se mostra imprescindível ao deslinde da questão, razão pela qual muito embora existam
indícios de um equívoco, o contribuinte não fez prova suficiente de seu direito creditório. E o
mais importante a ser ressaltar é que a própria DRJ/BEL teria advertido para essa necessidade.
Assim, a DRJ/BEL acerta ao concluir “que o crédito pleiteado carece dos
requisitos de certeza e liquidez exigidos nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional
para reconhecimento e aproveitamento para fins de compensação.” (fls. 86 do e-processo).
É importante observar que o contribuinte informa ao final de seu recurso que teria
por equívoco informado um crédito a maior na PER/DCOMP no 33390.10074.240111.1.3.04-
2824. Admite então que o crédito correto seria insuficiente para liquidar todo o que pretendia
compensar, razão pela qual procederia ao pagamento da parcela excedente. Tal informação,
apesar de irrelevante para o desfecho do presente caso, deve ser levada em consideração no
momento de liquidação do acórdão, pois caso seja verdade que o contribuinte realizou o aludido
pagamento, ele deverá ser abatido na processo de controle do débito em questão.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 241
DF CARF MF
Original